Tribunal: TJDFT
Processo: 0733114-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733114-16.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDA GUEDES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REJEITADA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTO EM AÇÃO NA QUAL A RÉ FOI ASBOLVIDA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. QUANTUM DE AUMENTO NÃO EXCESSIVO DE ACORDO COM CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE. 1. Apelação contra a sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão mais 50 (cinquenta) dias-multa à razão mínima, em regime inicial semiaberto. 2. O crime de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, com o advento da Lei 13.964/2019, passou, de crime de ação penal pública incondicionada, para um delito condicionado à representação da vítima, com algumas exceções estabelecidas em rol taxativo, não aplicáveis ao caso dos autos, sendo, portanto, necessária a representação na hipótese em comento. 2.1 No entanto, embora a ré afirme não ter havido qualquer ato de exteriorização da vítima no sentido de querer representar contra a apelante, no Termo de Declaração da fase de inquérito consta expressa e inequívoca manifestação da vontade da vítima de representar criminalmente contra a autora do crime, não se verificando, portanto, a alegada nulidade por falta de representação. 3. A despeito do equívoco na r. sentença ao mencionar os autos em que a ré fora absolvida, para configuração dos maus antecedentes, as outras condenações definitivas justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo que se falar em fixação da reprimenda em seu patamar mínimo na primeira fase da dosimetria. 4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes, limite devidamente observado na r. sentença. 5. Apelação criminal conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, asseverando que a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes deveria ter sido extirpada da valoração da pena-base, devendo a reprimenda ter sido fixada no mínimo legal. Argumenta que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase de dosimetria. Defende que em recurso exclusivo da defesa, não poderia o acórdão complementar a sentença para acrescentar fatos que repercutem negativamente na aplicação da pena, sob pena de reformatio in pejus. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 171, § 5o, do CP, quanto à representação do ofendido; e c) artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, por ausência de observação de elementos essencial do processo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 59 do CP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido que “As condenações nos processos no 2016.07.1.002509-2 (Num. 25986422 - Pág. 13), no 2016.12.1.001403-9 (Num. 25986422 - Pág. 15), 2012.01.1.142313-2 (Num. 25986422 - Pág. 18), são aptas a macularem os antecedentes penais da apelante. Assim, as outras condenações definitivas justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo que se falar em fixação da reprimenda em seu patamar mínimo na primeira fase da dosimetria” (ID 28840158). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Na hipótese, não há que se falar em ilegalidade na fundamentação da exasperação da pena-base, porquanto demonstrada as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em razão dos maus antecedentes criminais”, e de que “Não ofende a proporcionalidade a elevação da pena-base em de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável devidamente motivada, considerando-se o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominadas para o crime” (AgRg no AREsp n. 1.765.314/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/2/2021 e REsp 1926204/TO, Ministra LAURITA VAZ, DJe 17/12/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Igualmente o apelo não merece trânsito quanto à tese de que, em recurso exclusivo da defesa, não poderia o acórdão complementar a sentença para acrescentar fatos que repercutem negativamente no âmbito da aplicação da pena, sob pena de reformatio in pejus, porque não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 171, § 5o, do CP, e 564, inciso IV, do CPP, porquanto já decidiu o STJ que “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica” (AgInt nos EDcl no REsp 1881812/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/5/2021). Ademais, “A arguição de ofensa ao dispositivo legal de forma genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, configura deficiência na fundamentação, justificando a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1829293/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Da mesma forma, o apelo não deve subir em relação ao arguido dissídio interpretativo, na medida em que, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (AgInt no REsp 1901307/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021 e AgInt no AREsp 1932766/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 23/11/2021). O recurso especial também não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", do permissivo constitucional, visto que a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027